Tribunal: TJES
Processo: 0000471-43.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-43.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BIL HAMMER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000471-43.2023.8.08.0056

APELANTE: BIL HAMMER

Advogado do(a) APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DO VETOR DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação criminal interposta por Bil Hammer contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 06 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da dosimetria da pena, com análise específica das circunstâncias judiciais negativas;
(ii) a possibilidade de redução de indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias do delito foram avaliadas mediante fundamentação adequada.

4. A existência de condenação criminal por fato anterior com trânsito em julgado posterior não configura reincidência, mas sim a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, sendo possível a correção do cálculo dosimétrico para correção da atecnia.

5. Considerando que o arbitramento da indenização na esfera penal permite uma mínima compensação ao abalo sofrido, e tendo em vista outros casos semelhantes já analisados por este eg. Tribunal, a verba indenizatória fixada é adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração de condenação criminal com trânsito em julgado posterior como maus antecedentes é legítima na primeira fase da dosimetria da pena.
2. É possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima na sentença penal condenatória, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 387, IV, do CPP, constituindo meio de compensação pelo abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 91, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000471-43.2023.8.08.0056

APELANTE: BIL HAMMER

Advogado do(a) APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BIL HAMMER
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (ID 9366584, v.01, parte 02, pp. 122/133), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em razões recursais, ID 11555008, a defesa técnica requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Emerge da denúncia que, desde o momento em que foi intimado a respeito da fixação de medidas protetivas, em 23/6/2023, até o dia em que foi preso, em 24/6/2023, o réu descumpriu decisão judicial por meio da qual foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima N. D.

Consta dos autos que o réu, após intimado da decisão judicial, não a respeitou, passando a residir com a ofendida, descumprindo as medidas de afastamento do lar e de aproximação.

Segundo a peça acusatória, no dia 24/6/2023, a vítima retornou do trabalho por volta de 16h e se deparou com o réu em sua residência bêbado e alterado. Por volta das 18h, o réu começou a fazer uma fogueira no quintal da casa, iniciando uma discussão entre o casal.

Em dado momento, o réu foi para cima da ofendida com a intenção de agredi-la, momento em que, a fim de se defender, esta jogou água no companheiro e correu para a casa de sua mãe, de onde acionou a Polícia.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual e nas provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção com base na avaliação negativa das circunstâncias do delito, destacando o juízo primevo que
“não foram boas, tendo em vista que o acusado, em momento algum, respeitou a decisão judicial, tendo descumprido, ainda, todos os seus termos (afastamento do lar, incomunicabilidade e distanciamento), além de não ser a primeira vez que a vítima procura o judiciário por atitudes agressivas do réu”.

De fato, a conduta do réu merece maior reprovação, pois, além de descumprir a decisão judicial, persistiu em sua conduta, permanecendo na residência da vítima até ser retirado pela Polícia. Além disso, no período assinalado, chegou a ameaçá-la.

Além disso, verifico que o juízo
a quo
registrou os maus antecedentes do réu (ação penal 0000221-44.2022.8.08.0056), mas deixou para avaliar tal circunstância na segunda fase dosimétrica.

Ocorre que a referida ação penal, apesar de se referir a fato pretérito, tem trânsito em julgado posterior
1
, circunstância que impede o reconhecimento da condenação como reincidência – mas permite a valoração como maus antecedentes
2
.

Desse modo, promovo a readequação da dosimetria para inserir a condenação do réu no vetor dos maus antecedentes.

Acerca do parâmetro de exasperação, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, reputo proporcional a fixação da pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, incide apenas a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
05 (cinco) meses de detenção
– reprimenda que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, consideradas as circunstâncias judiciais negativas e, especialmente, por não ser o réu tecnicamente primário.

Em relação à indenização por danos morais, o juízo primevo fixou-a em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
3
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na espécie, houve pedido formulado na denúncia para reparação de danos à vítima e, ademais, o valor fixado pelo juízo primevo relevou-se comedido (R$ 1.000,00). Diante do exposto, considerando que o arbitramento da indenização na esfera penal permite uma mínima compensação ao abalo sofrido, e tendo em vista outros casos semelhantes já analisados por este eg. Tribunal, mantenho a verba indenizatória fixada, por entendê-la adequada e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para reduzir a pena do réu para 05 (cinco) meses de detenção.

É como voto.

1
De acordo com consulta ao andamento do processo no sistema PJe, o trânsito em julgado ocorreu em 10/9/2024 (ID 9876691).

2

Para que seja reconhecida a reincidência o réu deve ter sido condenado por outro delito cujo trânsito em julgado seja anterior ao fato imputado como crime.
A condenação por delito anterior com trânsito em julgado superveniente ao fato criminoso imputado caracteriza maus antecedentes.
(TJES, 0000791-48.2017.8.08.0042. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/5/2024)

3
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)